Tribunal: TJDFT
Processo: 0704889-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704889-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MIRIAN SILVA DOS SANTOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido liminar, ajuizada por M. S. S. em face de decisão prolatada pelo Juízo do 2° Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que, nos autos do Processo no 0706997-64.2025.8.07.0016, revogou as medidas protetivas de urgência concedidas em desfavor de J. C. B., seu ex-namorado. Na peça inicial (ID 42351505), a reclamante narra, em síntese, que manteve relacionamento virtual com J. C. B. entre os anos de 2018 e 2024, enquanto ele cumpria pena por crime de homicídio no Estado do Rio de Janeiro, tendo enviado valores mensais para o reclamado para os mais diversos propósitos, acreditando em promessas futuras de casamento entre eles. Relata que, em março de 2024, o reclamado terminou o relacionamento com a reclamante, a qual, depois, descobriu que ele se relacionava com sua advogada e teria sido vítima de um golpe. Diz que, posteriormente, o reclamado mudou-se para Brasília, e que, no dia 20/01/2025, por volta da meia noite, ele ligou para a reclamante, insinuando estar passando por dificuldades. Afirma que, em 2022, sentiu-se ameaçada pelo reclamado, o qual disse que iria enviar um amigo ao estabelecimento da reclamante para verificar se ela estava de grave com ele. Alega que, diante da proximidade do reclamado, que agora reside em Brasília, teme por sua integridade física. Informou que nunca teve contato físico com o reclamado. Menciona que as medidas protetivas inicialmente deferidas foram revogadas sob o fundamento de que não há qualquer informação sobre alguma violência perpetrada pelo ora requerido, tampouco de concreta e atual situação de risco decorrente de conduta contemporânea porventura promovida pelo ora requerido que autorize a adoção de medidas protetivas de urgência. Assevera que teme em razão da extensa ficha criminal do reclamado. Argumenta que a concessão das medidas protetivas deve se basear no princípio da precaução, para evitar maiores danos. Acrescenta que foi vítima de violência psicológica e patrimonial e vem passando por tratamento em decorrência do intenso abalo emocional que os fatos narrados lhe causaram. Defende que a proteção conferida pelas medidas protetivas não se limita à agressão física, mas também psicológica. Discorre sobre os requisitos para a concessão da liminar. Ao final, pede a concessão da liminar para restabelecer as medidas protetivas em desfavor do reclamado. Brevemente relatado, decido. Nos termos do disposto no artigo 232, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Em um exame preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada. Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante compareceu à Delegacia no dia 26/01/2025 e requereu as medidas protetivas de urgência, narrando (ID 68645261 – págs. 7/8): Declara ter mantido relacionamento, por meio virtual, com J. C. B., entre os anos de 2018 e 2024. Conta que conheceu o INVESTIGADO através do Facebook e logo começaram a se falar por telefone também. Informa que em março/24, J. entrou em contato, através de mensagem de Facebook, colocando um fim no relacionamento entre os dois. QUE até então, a OFENDIDA acreditava na promessa do INVESTIGADO de que ambos se casariam quando ele fosse solto do presídio no qual cumpria pena no estado do Rio de Janeiro por homicídio. QUE na constância do relacionamento enviou valores mensais, em média R$600,00, para J., que solicitava esta ajuda utilizando dos mais diversos propósitos. QUE as transferências dos valores eram realizadas para contas de pessoas desconhecidas, indicadas pelo INVESTIGADO, para a conta da irmã dele, T. C. B., e também do próprio INVESTIGADO. QUE posteriormente irá disponibilizar para esta delegacia os comprovantes destas transferências, pois no momento só possui o comprovante da última transferência realizada no dia 13/03/24. QUE chegou a viajar para o Rio de Janeiro por 4 (quatro) vezes para se encontrar com J., mas que nunca aconteceu tal encontro. QUE durante o relacionamento J. colocou a OFENDIDA em contato com a suposta advogada dele, A. L. M. J., perfil Instagram xxxx. QUE conversou com A. algumas vezes, mas nunca suspeitou que tal advogada e J. mantinham um relacionamento amoroso ao mesmo tempo em que ele prometia se casar com a OFENDIDA. QUE depois que o INVESTIGADO terminou o relacionamento com a OFENDIDA em março/24, o contato entre os dois cessaram. QUE no dia 02/10/24, enquanto a OFENDIDA estava estagiando no Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública do Distrito Federal-NEP/TJDFT, assustou-se ao visualizar J. no local. QUE o INVESTIGADO não chegou a ver a OFENDIDA, pois ela deixou o local imediatamente, com muito medo. QUE só depois ela descobriu que a pena que J. cumpria no Rio de Janeiro teria sido deprecada para o Distrito Federal e que ele estava residindo em Brasília, DF. Declara que recentemente, dia 20/01/25, por volta de meia noite, recebeu ligação de J. proveniente do número (61) xxxxxx. QUE o INVESTIGADO perguntou como ela estava e logo passou a insinuar que ele estava passando por dificuldades financeiras. QUE ao perceber que ele continuaria solicitando dinheiro encerrou a ligação telefônica. QUE o INVESTIGADO ainda insistiu ligando novamente na mesma noite. QUE ontem, dia 25/01/25, quando a OFENDIDA acessou o perfil público de Instagram do INVESTIGADO, xxxx, visualizou uma foto dele com a advogada A. L., demonstrando ser um casal. QUE só então descobriu ter sido vítima de um golpe durante todo este tempo. QUE tem conhecimento que J. utiliza também os perfis de Instagram – xxxx e xxxx e perfis de Facebook – R. P. e J. F. QUE em 2022 se sentiu ameaçada por J. quando ele falou que um conhecido dele de Brasília iria até o estabelecimento comercial que a OFENDIDA possuía na época para verificar se ela estava "de grave" com ele. QUE além disso o INVESTIGADO nesta mesma época falou pra ela que se ela o denunciasse ele falaria que estaria sustentando a entrada de telefones e drogas no presídio em que ele estava preso. QUE diante da proximidade de J., agora residindo em Brasília/DF, teme por sua integridade física. QUE por isso, deseja que seu endereço fique em campo reservado na ocorrência policial, mas que informa estar residindo na região central do Plano Piloto em Brasília/DF, para fins de Jurisdição. QUE nunca chegou a se encontrar fisicamente com o INVESTIGADO. No mesmo dia, foram deferidas as medidas de proibição de contato por qualquer meio e proibição de aproximação (ID 68645261 – págs. 32/36). Posteriormente, as medidas protetivas foram revogadas pelo Juízo reclamado, sob os seguintes fundamentos (ID 68645261 – págs. 42/44): Nestes autos M. S. S. formulou pedido de medidas protetivas de urgência em relação à pessoa que indicou se chamar J. C. B., consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial xxx/2025 - DEAM I. O pleito foi analisado e acolhido durante o plantão judiciário, conforme decisão de id 223678424. Contudo e não obstante o entendimento adotado pelo MM. Juiz de Direito Substituto que atuou durante o plantão extrai-se que não há fundamento para o acolhimento do pedido de medidas protetivas, uma vez que não se mostrou configurada qualquer situação de risco atual a que a apontada vítima esteja submetida. A vítima relata situações que teriam ocorrido enquanto manteve relacionamento "virtual" com o requerido por cerca de quatro anos, que foi encerrado em 2024, período em que fez depósitos mensais em dinheiro em favor dele sem sequer se encontrarem pessoalmente já que J. estaria preso no Rio de Janeiro/RJ e nas ocasiões em que ela foi para aquela cidade apenas teve contato com a advogada dele, sem nunca manterem contato pessoal, tendo ainda informado que em março de 2024 avistou o requerido no Núcleo de Execução Penal do DF, quando soube que a pena que ele cumpria foi deprecada para o Distrito Federal, todavia, naquela oportunidade ele não a viu e, por fim, declarou que em 24 de janeiro p.p. J. manteve contato telefônico com ela, contudo, ela desligou a ligação ao perceber que o requerido buscava obter algum dinheiro, o que a levou a examinar a rede social dele, quando descobriu que J. e a advogada formavam um casal e que ela havia caído em um golpe financeiro. Dessa forma possível identificar que não há qualquer informação sobre alguma violência perpetrada pelo ora requerido, tampouco de concreta e atual situação de risco decorrente de conduta contemporânea porventura promovida pelo ora requerido que autorize a adoção de medidas protetivas de urgência, notadamente por ser considerado que o último contato telefônico que tiveram não apresenta qualquer conteúdo ameaçador, havendo ainda indicativos de que sequer possuíram os envolvidos relação íntima de afeto na forma preconizada na lei 11.340/06. É cediço que as medidas protetivas de urgência previstas na lei 11.340/06 têm como finalidade precípua assegurar a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica e, como tutela preventiva, deve ser estabelecida não só como providência imediata para mitigar, no que for possível, os efeitos de indicada infração penal mas principalmente para reduzir o risco de reiteração de atos de violência pelo agressor, todavia, da mesma forma a permanência delas evidentemente apenas poderá se dar caso demonstrada que a existência de uma efetiva situação de risco nos termos do artigo 4o, § 6o da Lei 14.550/2023, que assim dispõe: "§ 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.” No mesmo sentido é o posicionamento adotado pela jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, por ocasião da análise de situações similares: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNICA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A VÍTIMA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE AFASTAMENTO DO LAR PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E O PATRIMÔNIO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência devem se sujeitar a um juízo de necessidade, adequação, urgência e proporcionalidade. E, uma vez deferidas, porquanto demonstrada a probabilidade de violação do direito, para a sua manutenção é suficiente que persista o risco que se visa coibir, a ser analisado caso a caso. 2. No caso, não havendo nos autos notícias de que persiste a situação de risco à integridade física da vítima, a revogação das medidas protetivas de proibição de aproximação e proibição de contato com a vítima, dispostas no art. 22, inc. III, "a" e "b", da Lei n.o 11.340/2006, é medida que se impõe. Entretanto, necessária a manutenção da medida protetiva de afastamento do lar (art. 22, inc. II, da Lei n.o 11.343/2006) para resguardar a integridade psicológica e o patrimônio da ofendida. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1694691, 07153254320218070009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Não é demais registrar que constitui abuso de autoridade previsto no artigo 33 da lei 13.869/2019 exigir o cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. (...) Assim, visando evitar a perpetuação de evidente ilegalidade no caso em análise REVOGO a determinação judicial anterior que estabeleceu as medidas protetivas em favor da requerente, com efeitos retroativos à data de seu deferimento. (g.n.) Com efeito, o artigo 22, da Lei no 11.340/2006, estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal indicada. Relevante ponderar que o âmbito protetivo da Lei Maria da Penha não se restringe à salvaguarda da integridade física da mulher, consoante expressamente previsto no artigo 7°, inciso II, e artigo 19, §§ 5o e 6°, do referido diploma normativo, que assim dispõem: Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal; II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; (Redação dada pela Lei no 13.772, de 2018) No entanto, no caso, em que pese a narrativa da reclamante, não se vislumbra situação de violência perpetrada pelo reclamado. Como relatado pela própria reclamante, o reclamado reside no Distrito Federal pelo menos desde outubro de 2024 e somente em janeiro de 2025 fez contato telefônico com ela, insinuando, nos dizeres dela, dificuldades financeiras. Não há informação de ameaça ou de exigência de dinheiro. Ademais, a reclamante disse ter desligado o telefone e o reclamado tentou novo contato apenas uma vez. Depois, não se tem notícia de que o reclamado tenha tentado novo contato, o que não se pode atribuir ao deferimento das medidas protetivas, eis que ficaram vigentes apenas 6 dias (entre 26 e 31 de janeiro) nesse quase 1 mês desde o último contato do reclamado. Além disso, as partes nunca tiveram nenhum contato físico. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo reclamado o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o interessado para que apresente resposta, no prazo de 5 dias (artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador ESDRAS NEVES Relator